Tribunal: TJDFT
Processo: 0706066-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706066-12.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP AGRAVADO: CAC AUDI CAR PECAS E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por VIP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA – EPP contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em sede da ação monitória n. 0711391-44.2021.8.07.0020, atualmente em fase de cumprimento de sentença, indeferira o pedido de processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do processo originário. A r. decisão agravada (ID. De origem n. 221851786) fundamentou que o requerimento da parte exequente não considerou o procedimento previsto no artigo 133 e seguintes do CPC e, por consequência, determinou que a requisição relativa ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica deveria ser realizada em autos apartados. Em suas razões recursais (ID. 68970408), a agravante alega que o ordenamento jurídico brasileiro não exige a expressa obrigatoriedade do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados, em observância aos princípios da celeridade e economia. Aduz que há entendimento consolidado no STJ e no TJDFT de que, desde que assegurados o contraditório e a ampla defesa, é possível a desconsideração da personalidade jurídica no próprio cumprimento de sentença, dispensando a autuação em apartado. Menciona que o artigo 134 do CPC prevê expressamente essa possibilidade. Acrescenta que a Instrução no 2/2022 da Corregedoria do TJDFT reforça que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é um incidente processual e não um processo autônomo, tornando desnecessária a forma apartada. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja reconhecida a desnecessidade do processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em autos apartados – no intuito de aferir a possibilidade de se alcançar o patrimônio do sócio CÂNDIDO ANTÔNIO DA COSTA. No mérito, postula o provimento do recurso, com a confirmação da tutela pleiteada, a fim de que seja reformada a r. decisão agravada. Preparo devidamente recolhido (ID. 68971665 e 68971666). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi indeferido o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica da empresa agravada, deduzido pela agravante, sob o fundamento de que o referido incidente deve ser distribuído em autos apartados. A egrégia 8a Turma Cível, quanto ao tema, ostenta entendimento no sentido da possibilidade da instauração do referido incidente nos próprios autos do cumprimento de sentença, com base nos princípios da celeridade e da cooperação, insculpidos no artigo 6o do Código de Processo Civil. Insta ressaltar que a aplicação da desconsideração da personalidade jurídica é medida excepcional, episódica e temporária, a fim de permitir, em caso de abuso de direitos ou de manipulação fraudulenta, a possibilidade de alcançar o patrimônio pessoal daqueles que compõem o ente devedor. Nos termos dos artigos 133 até 137 do CPC, depreende-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença, e na execução fundada em título executivo extrajudicial. Ademais, de acordo com o artigo 277 do Código de Processo Civil, que trata do princípio da instrumentalidade das formas, (Q)uando a lei prescrever determinada forma, o juiz considerará válido o ato se, realizado de outro modo, lhe alcançar a finalidade. Com base nos princípios da celeridade e da cooperação, insculpidos no artigo 6o do Código de Processo Civil, deve ser deferida a instauração do incidente nos próprios autos, caso sejam atendidas todas as demais exigências requeridas e se encontre caracterizada hipótese legalmente prevista para a desconsideração da personalidade jurídica. Este, aliás, é o entendimento professado por este egrégio Tribunal de Justiça, conforme os precedentes exemplificativos a seguir: Acórdão 1709087, 07094253820238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/5/2023, publicado no DJE: 13/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1711988, 07106188820238070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Inclusive, a Instrução n. 2, de 07 de abril de 2022, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal já prevê a forma de cadastramento dos sócios quando a desconsideração da personalidade jurídica for requerida nos próprios autos da execução ou do cumprimento de sentença. Confira-se: Art. 2o É obrigatório o cadastramento das seguintes partes e participantes, bem como de seus dados, quando presentes no processo: (...) XII – desconsideração da personalidade jurídica como incidente em autos apartados: o POLO PASSIVO será composto somente pelos sócios ou, no caso de desconsideração inversa, somente pela pessoa jurídica; XIII – desconsideração da personalidade jurídica requerida na petição inicial: os sócios devem ser cadastrados diretamente no POLO PASSIVO; XIV – desconsideração da personalidade jurídica requerida no bojo da execução ou do cumprimento de sentença: os sócios devem ser cadastrados como INTERESSADOS no campo OUTROS PARTICIPANTES até que seja decidido o incidente, quando terão, em caso de deferimento, o respectivo cadastro INATIVADO e serão incluídos, de imediato, no POLO PASSIVO. No caso de indeferimento, os sócios devem ser INATIVADOS após a preclusão da decisão; - grifo nosso Portanto, é admitida a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica nos próprios autos do cumprimento de sentença, desde que não haja prejuízo às partes e que sejam observados os demais requisitos legais, em respeito aos princípios da instrumentalidade da forma, da celeridade e da economia processual. Com estas considerações, DEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de fevereiro de 2025 às 16:40:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora